Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714871-67.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA VALERIO OLSEN RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe, no art. 31, §1o, o entendimento já consagrado e decorrente da previsão legal que “§1o - Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso, a recorrente somente anexou aos autos o comprovante de pagamento (ID 69528544), desacompanhado das guias de recolhimento de custas e do preparo, sem as quais não há como comprovar que o pagamento está vinculado aos autos. Desse modo, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as guias de recolhimento de custas e de preparo vinculadas aos dados do processo e ao comprovante de pagamento apresentado, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator